Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706664-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES EMBARGADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O O advogado da Apelada G44 Brasil S/A peticionou, informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (ID 40876806 a 40876909). Até o momento, não houve, por parte da Recorrida, a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intime-se a Recorrida, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de desentranhamento das contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator